Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DISTRITAL No 40.539/2020. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. WRIT CONTRA LEI EM TESE. ENUNCIADO No 266, DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. LIBERAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA IMPETRANTE. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DECRETO No 40.550/2020 E DECRETO No 40.583/2020. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/09 COMBINADO COM O ARTIGO 485, VI, DO CPC. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES.
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, consubstanciado na edição do Decreto n° 40.539/2020, o qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, onde ficou definida a suspensão das atividades comerciais, acadêmicas e recreativas no âmbito do Distrito Federal, até o dia 5/4/2020 (artigo 2o, XI). 1.1. A impetrante sustenta que é uma sociedade empresarial que tem como atividade econômica preponderante a comercialização de adubos e fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, medicamentos veterinários e demais insumos para o trato cultural da produção de alimentos e cuidados animais, e, por isso, desenvolve serviços essenciais que estariam excepcionados pela norma impugnada (artigo 2o, XI, “a”), configurando seu direito líquido e certo em continuar exercendo suas atividades regulares. 1.2. A autoridade impetrada suscita preliminares de hipótese de impetração contra lei em tese, o que é vedado pelo enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF; bem como a perda superveniente de interesse de agir, haja vista que o Decreto no 40.539/2020 foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, o qual, por sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que conforme a previsão do artigo 4o, VIII, liberou o desempenho da atividade exercida pela impetrante. 1.3. No mérito, defende a legalidade do ato combatido.
2. O enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF, consigna que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”, entendida esta quando se trata de norma que dispõe sobre situações gerais e impessoais, com alcance genérico e disciplina hipóteses que nele se acham abstratamente previstas (STF, Tribunal Pleno, MS no 21.074 Agr. / DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/6/1990). 2.1. No caso, malgrado o Decreto no 40.539/2020 traga no seu bojo certa generalidade, a toda evidência, é ato normativo de efeitos concretos, porquanto traz consigo um resultado específico pretendido, isto é, suspende as atividades comerciais e/ou a prática de condutas individuais ali discriminadas. 2.3. Deste modo, não se voltando a impetração contra o ato normativo em si, mas frente aos efeitos dele advindos, não se configura a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese.
3. Precedente do STJ: “ [...]. 1. Se a lei tem efeitos concretos e já nasce ferindo direito subjetivo, o mandado de segurança é via adequada para a recomposição deste direito”. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.200.324/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/3/2011).
4. É sabido que “o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”. (in Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 13a edição, RT, 2013). 4.1. Na espécie, a impetrante busca afastar os efeitos do Decreto no 40.539/2020, que, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, dentre outras providências, determinou a suspensão das atividades comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins, excetuando-se somente aqueles ali discriminadas (artigo 2o, XI, “a”). 4.3. Posteriormente o referido ato normativo foi expressamente revogado pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, que, de sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020. 4,4. Este último diploma, no entanto, em seu artigo 4o, VIII, trouxe a previsão de que o desempenho da atividade exercida pela impetrante estaria liberado. 4.5. Assim, considerando que a atividade da impetrante está expressamente excluída da suspensão disciplinada pela norma impugnada, não se revela mais útil o pronunciamento judicial requerido, na medida em que restou esvaziada a pretensão deduzida no mandamus em tela.
5. Precedente da Corte: “ [...] 1) A revogação do ato jurídico impugnado implica a perda superveniente do interesse processual [...]”. (TJDFT, Conselho Especial, MSG no 2015.00.2.021390-3, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJe de 26/9/2016, pp. 25/26)
6. Segurança denegada. 6.1. Processo extinto, sem resolução do mérito. 6.2. Prejudicado o exame das demais questões.